Tribunal: TJDFT
Processo: 0721889-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721889-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: C. C. D. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: M.C.D.A.N. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por C.C.A.N. (agravante) no agravo interno interposto contra a decisão pela qual, monocraticamente, negado provimento ao agravo de instrumento relativo a autorização para avanço escolar (art.932, IV, “c”, CPC). Argumenta que “foi informado pela Faculdade que nos termos do edital do 2o semestre a data máxima limite para matrícula junto à instituição será até 01/09/2022 (Cf. edital em anexo), não restando prejuízo nem perda no objeto da demanda, entretanto, o pleito liminar e o caráter de URGÊNCIA se justifica pois as aulas iniciaram dia 08/08/22 (Cf. edital)” – ID38240604. Requer “RECONSIDERAÇÃO do pleito liminar diante das novas circunstâncias apresentadas (proximidade da maioridade civil, parecer favorável a demanda pelo parquet que se aproxima do entendimento firmado pelo Ministério Público em âmbito Federal sobre a matéria)” (ID38240604). Juntou encarte de “Processo seletivo CEUB – 2o semestre de 2022” (ID38241209). No entanto, ao contrário do afirmado pela agravante, não foram modificadas as condições e as circunstâncias atinentes a avanço escolar de quando a decisão agravada, objeto do agravo interno, foi proferida (agravo de instrumento interposto em 1/7/2022; decisão proferida em 4/7/2022, agravo interno interposto em 12/7/2022). Nada a prover. Aguarde-se julgamento. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora